Tribunal: TJPA
Processo: 0000862-09.2008.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000862-09.2008.8.14.0039

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA DO SOCORRO ANDRADE RIBEIRO, CLEITON GOMES DE SOUSA, E A D IMPORTACOES LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. SUSPENSÃO PROCESSUAL DECORRENTE DO IRDR 03/2018-TJPA. AUSÊNCIA DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente em execução fiscal, extinguindo o feito com resolução do mérito. O agravante sustenta que a contagem do prazo prescricional desconsiderou período de suspensão processual decorrente do IRDR nº 0800701-34.2018.814.0000, bem como diligências promovidas para localização de bens e redirecionamento da execução aos sócios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o período de suspensão processual decorrente do IRDR nº 0800701-34.2018.814.0000 impede o curso da prescrição intercorrente prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/80; e (ii) estabelecer se houve inércia imputável à Fazenda Pública apta a justificar a extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 40 da Lei nº 6.830/80 estabelece que, após a ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis, inicia-se suspensão automática do feito pelo prazo de um ano, seguida do prazo prescricional quinquenal.

4.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, fixa que a contagem da prescrição intercorrente deve observar os marcos legais de suspensão e fluência do prazo prescricional.

5.

A Fazenda Pública tomou ciência da inexistência de bens penhoráveis em 04/02/2014, iniciando-se o prazo de suspensão automática até 04/02/2015, seguido do prazo prescricional quinquenal.

6.

O processo foi formalmente suspenso entre 27/07/2018 e 10/09/2020 em razão do IRDR nº 0800701-34.2018.814.0000, que determinou a suspensão das ações judiciais envolvendo exigência de adiantamento de despesas de diligências de oficiais de justiça.

7.

O período de suspensão processual decorrente de determinação judicial vinculante não pode ser computado para fins de prescrição intercorrente, por ausência de inércia imputável à Fazenda Pública.

8.

O acréscimo do período de suspensão de dois anos, um mês e quatorze dias projeta o termo final da prescrição intercorrente para 18/03/2022.

9.

A sentença que reconheceu a prescrição intercorrente foi proferida em 03/02/2021, antes da consumação do prazo prescricional recalculado.

10.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece que a suspensão processual decorrente do IRDR nº 0800701-34.2018.814.0000 impede a fluência da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O período de suspensão processual decorrente de IRDR não pode ser computado para fins de prescrição intercorrente prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/80.

2.

A prescrição intercorrente pressupõe inércia imputável à Fazenda Pública, inexistente quando a paralisação do feito decorre de determinação judicial obrigatória.

3.

A suspensão formal do processo por determinação judicial vinculante interrompe a fluência do prazo prescricional intercorrente.

4.

Não se configura prescrição intercorrente quando a sentença extintiva é proferida antes do termo final recalculado do prazo prescricional.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80, art. 40. CPC, arts. 487, II, 1.021, 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos. TJPA, Apelação Cível nº 0001643-76.2016.8.14.0095, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 27.11.2023.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de junho de dois mil e vinte seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará em face da decisão monocrática de ID 17546420, que, nos autos da Apelação Cível nº 0000862-09.2008.8.14.0039, negou provimento ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID 18321274), aduzindo que a decisão agravada incorreu em equívoco ao promover contagem linear do prazo prescricional a partir de 04/02/2014 até a data da sentença (03/02/2021), desconsiderando a ocorrência de causas suspensivas aptas a interromper ou paralisar o curso da prescrição.

Sustenta que, após a ciência da inexistência de bens, foram reiterados pedidos de bloqueio via BACENJUD, RENAJUD e inclusão de corresponsáveis no polo passivo, além de diligências por oficial de justiça, com redirecionamento aos sócios em 2016.

Argumenta, ainda, que houve efetiva suspensão do feito em decorrência do IRDR nº 0800701-34.2018.814.0000, que tratava da exigência de adiantamento de despesas para diligências do oficial de justiça, permanecendo o processo suspenso até 2020, o que, segundo sustenta, impede a contagem desse período para fins de prescrição intercorrente.

Além disso, invoca a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, aduzindo que eventual demora na prática de atos processuais decorreu do mau funcionamento da máquina judiciária, não podendo a Fazenda Pública ser penalizada por circunstâncias alheias à sua atuação diligente.

Ao final, requer o provimento do Agravo Interno, com a reforma da decisão monocrática para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, determinando-se o regular prosseguimento da execução fiscal.

Não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno, conforme Certidão ID 33741034.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da ocorrência da prescrição intercorrente reconhecida na decisão monocrática, que manteve a sentença de primeiro grau responsável por extinguir a execução fiscal com resolução do mérito. Naquela oportunidade, consignou-se que, a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis, ocorrida em 04/02/2014, teria se iniciado o prazo de suspensão de um ano, seguido do quinquênio prescricional, culminando com a consumação da prescrição em 04/02/2020.

Entretanto, o exame detido dos autos revela que a contagem efetuada desconsiderou causa superveniente de suspensão processual apta a impedir o curso do prazo prescricional intercorrente, circunstância que impõe a revisão do entendimento anteriormente adotado.

É consabido que a prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/80, visa evitar que execuções fiscais permaneçam indefinidamente em tramitação sem perspectiva de satisfação do crédito, funcionando como instrumento de racionalização da atividade jurisdicional.

Conforme sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, a sistemática de sua configuração compreende duas etapas: inicialmente, a suspensão automática do processo pelo prazo de um ano, a partir da ciência da Fazenda Pública quanto à não localização do devedor ou de bens penhoráveis; posteriormente, findo esse período, inicia-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal, ao término do qual poderá o magistrado reconhecer, de ofício, a prescrição intercorrente, desde que devidamente delimitados os marcos legais de contagem.

No caso concreto, a Fazenda Pública tomou ciência da inexistência de bens penhoráveis em 04/02/2014, marco que inaugurou o prazo de suspensão automática de um ano, encerrado em 04/02/2015. A partir de então, iniciou-se o prazo prescricional quinquenal, cujo termo final, em tese, projetar-se-ia para 04/02/2020, conforme consignado na sentença.

Todavia, conforme se extrai dos autos, sobreveio despacho proferido em 27/07/2018 (ID 7418265), determinando a suspensão do feito em razão do IRDR nº 0800701-34.2018.814.0000, que determinou a suspensão de todas as ações judiciais em que se exigia pagamento antecipado das despesas com diligências de oficiais de justiça. O processo permaneceu formalmente suspenso até o despacho de 10/09/2020, que determinou a intimação do exequente para manifestação quanto ao prosseguimento do feito.

Assim, o período de suspensão compreende o interregno entre 27/07/2018 e 10/09/2020. Efetuando-se o cálculo preciso, constata-se que o feito permaneceu suspenso por dois anos, um mês e quatorze dias. Tal lapso temporal não pode ser computado para fins de prescrição intercorrente.

A jurisprudência desta Corte já reconheceu, em situações análogas, que a suspensão decorrente do IRDR nº 0800701-34.2018.814.0000 impede o curso do prazo prescricional intercorrente, devendo ser desconsiderado o período em que o feito esteve formalmente sobrestado. A própria lógica do instituto da prescrição intercorrente pressupõe inércia imputável à parte exequente, o que não se verifica quando o processo se encontra paralisado por determinação judicial obrigatória.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA. DESCONSIDERADOS NA ORIGEM OS MARCOS DE SUSPENSÃO DO LUSTRO PRESCRICIONAL, ASSIM COMO, O PERÍODO EM QUE O FEITO SE ENCONTRAVA SOBRESTADO POR FORÇA DO IRDR Nº 0800701-34.2018.814.0000 QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DE TODAS AS AÇÕES JUDICIAIS EM QUE SE EXIGIA PAGAMENTO ANTECIPADO DAS DESPESAS COM DILIGÊNCIAS DE OFICIAIS DE JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0001643-76.2016.8.14.0095 - Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2023-11-27)

Assim, considerando que o termo final originalmente projetado era 04/02/2020, impõe-se acrescer o período de suspensão de dois anos, um mês e quatorze dias, projetando-se o novo termo final para 18/03/2022.

A sentença foi proferida em 03/02/2021, portanto muito antes do termo final recalculado. Logo, à época da decisão de primeiro grau, não havia se consumado o prazo prescricional intercorrente.

Cumpre salientar que a suspensão do feito decorreu de determinação judicial proferida no âmbito de incidente de resolução de demandas repetitivas, não sendo razoável imputar à Fazenda Pública qualquer inércia durante esse período. A prescrição intercorrente tem como fundamento a paralisação injustificada do processo por omissão do exequente, o que não se configura quando a paralisação decorre de comando judicial vinculante.

Diante desse contexto, conclui-se pela inocorrência da prescrição intercorrente, impondo-se a reforma da decisão monocrática anteriormente proferida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a decisão recorrida no sentido de afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal no juízo de origem.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 24/06/2026